Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013667-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE
PENHORA – AUSÊNCIA DE ANALISE
–IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o Agravo de Instrumento, para afastar a negativa da prestação jurisdicional, ao se constatar a existência de vício nos autos originários ao não se analisar o pedido de penhora do executado acatado pelo exequente, seja para deferir ou para indeferir o pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Olvepar S.A. - Indústria e Comércio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001487-29.2019.8.11.0005, ajuizada pelo Município de Diamantino, determinou que a executada fosse novamente intimada para cumprir a obrigação atualizada no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo constar expressamente na intimação para pagamento do débito a advertência de que o não adimplemento no prazo assinalado resultará na expedição de ordem SISBAJUD visando o cumprimento forçado da obrigação.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando, em síntese, que, quando da primeira manifestação nos autos originários, desde logo, requereu penhora no rosto dos autos falimentares, tendo o Agravado concordado com o pedido. No entanto, o pedido sequer foi analisado nos autos de origem, sendo avançado diretamente para a fase de penhora online nas contas de sua titularidade

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, promova a análise do pedido de penhora no rosto dos autos falimentares.

O pedido de efeito ativo foi concedido, em parte, a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar que a penhora recaia somente sobre o que exceder 40 (quarenta) salários mínimos (id. 172728688).

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id. 178744156.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Olvepar S.A. - Indústria e Comércio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001487-29.2019.8.11.0005, ajuizada pelo Município de Diamantino, determinou que a executada fosse novamente intimada para cumprir a obrigação atualizada no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo constar expressamente na intimação para pagamento do débito a advertência de que o não adimplemento no prazo assinalado resultará na expedição de ordem SISBAJUD visando o cumprimento forçado da obrigação.

Denota-se dos autos executivos de origem que, na data de 22 de julho de 2021, a Recorrente compareceu nos autos juntando instrumento de procuração, a sentença que decretou sua falência e o termo de compromisso do Administrador Judicial, requerendo a penhora no rosto dos autos falimentares.

Ato contínuo, intimado, o Agravado exarou concordância com relação ao pleito de penhora no rosto dos autos falimentares, acostando, inclusive, o valor atualizado do débito para posterior lavratura do termo de penhora.

Nada obstante, no dia 11 de outubro de 2022, o Juízo singular decidiu:

(...) Tendo em vista o período decorrido desde o protocolo do pedido de penhora via SISBAJUD, imperioso aferir se ainda persiste o interesse da parte exequente na medida constritiva pleiteada, além de que necessário que o débito seja atualizado a fim de que eventual ordem de penhora deferida reflita a posição mais atual do quantum devido. Outrossim, visando a otimização dos passos futuros da execução, inferese necessário que seja(m) indicado(s) pela parte exequente, em peça única e precisamente, o(s) nome(s) completo(s), CPF(s)/CNPJ(s) e endereço(s) atualizado(s) da(s) parte(s) executada(s), informações que devem ser atualizadas conforme vigente posição dos autos e que são imprescindíveis para futura expedição de ordem SISBAJUD (são necessários nome completo e CPF/CNPJ), bem como para intimação para pagamento do débito atualizado e de penhora eventualmente efetivada, sendo estes últimos atos, se for o caso, ou seja, se a parte executada não estiver representada por advogado no feito. Ainda, deverá a parte exequente se atentar que, ressalvada execução fiscal e eventual gratuidade de justiça, com a vigência da Lei Estadual n° 11.077/2020, para buscas em sistemas judiciais, passou a ser imperativo o prévio recolhimento das custas relativas à “PESQUISA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS (por consulta)”, conforme item 04 da Tabela B da referida Lei. Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de abandono e extinção e de incidir nos consectários do art. 40, caput da LEF e/ou art. 921, III e §§ do CPC, em peça única e completa: a) manifeste expressamente se persiste o interesse na medida constritiva de penhora e/ou requeira o que entender pertinente visando o prosseguimento do processo executivo; b) apresente memória atualizada do débito exequendo; c) informe precisamente o(s) nome(s) completo(s), CPF(s)/CNPJ(s) e endereço(s) atualizado(s) da(s) parte(s) executada(s). Eventualmente decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e cumpra-se o art. 485, § 1° do CPC. Apresentada manifestação de interesse no prosseguimento do feito nos moldes acima expostos, observando-se as informações prestadas e as disposições do CPC no que atine à comunicação de atos na execução, DETERMINO que a secretaria intime novamente a parte executada para cumprir a obrigação atualizada no prazo de 15 (quinze) dias, certificando-se eventual decurso de prazo. Conste expressamente na intimação para pagamento do débito a advertência de que o não adimplemento no prazo assinalado resultará na expedição de ordem SISBAJUD visando o cumprimento forçado da obrigação. Caso eventual novo pedido da parte exequente possa ser atendido por mero ato ordinatório, proceda-se ao necessário neste sentido. Cumprido todo o acima exposto, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Ato continuo, a Recorrente, na data de 28 de novembro de 2022, opôs recurso de Embargos de Declaração, questionando a omissão quanto ao pleito de penhora no rosto dos autos falimentares.

Intimado para contrarrazoar os embargos, o Exequente, ora Recorrido, manifestou-se:

(...) DIAMANTINO/MT, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar e requerer: Excelência, de fato, razão assiste ao Embargante, há uma Omissão. Desta forma requer, de forma alternativa:

a) Caso Vossa Excelência decida pela penhora no rosto dos autos do processo falimentar, requer a desconsideração da petição de ID: 104083670.

b) Caso Vossa Excelência não entenda pela penhora no rosto dos autos do processo falimentar, requer a continuidade para penhora, conforme requisitado em petição de ID citado.

Sobreveio decisão rejeitados os embargos de declaração, nos seguintes termos:

(...) Em que pese tempestivos, são descabidos os embargos de declaração retro. Como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi concisa, clara, precisa e não apresenta qualquer obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão. Vislumbra-se que ocorreu mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante recurso adequado, não por meio de embargos declaratórios. (...) Portanto, diversamente do que sustenta a parte embargante, a decisão judicial questionada não apresenta qualquer vício a ser saneado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão judicial questionada. Ademais, cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Diante dessas considerações, e sem delongas, constado que indubitavelmente, assiste razão à Agravante, haja vista que desde a primeira manifestação da Agravante na ação de base, requereu a penhora no rosto dos autos falimentares, tendo até o Agravado concordado com o pedido.

Entrementes, o pedido sequer foi analisado nos autos de origem, sendo avançado diretamente para a fase de penhora online nas contas de titularidade da Agravante.

Diante disso, é evidente a omissão na negativa da prestação jurisdicional, nos autos originários, ao não se analisar o pedido de penhora da Agravante acatado pelo Agravado, seja para deferir ou para indeferir o pedido.

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO,
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para determinar ao Julgador singular que analise e profira decisão a respeito do pedido de penhora no rosto dos autos falimentares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023